Tribunal: TCU
Processo: 018.555/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pela Funasa, contra a ex-prefeita, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de compromisso que teve por objeto implementação de sistema de abastecimento de água integrado no município em questão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, contra a Sra. Glória Geane de Oliveira Fernandes, ex-prefeita do Município de Uiraúna/PB (gestão 2009-2012), em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2008, por força do Termo de Compromisso TC/PAC 1536/08, registro Siafi 648991, que tinha por objeto a implementação de sistema de abastecimento de água para atender ao aludido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Glória Geane de Oliveira Fernandes e da empresa Real Construções e Serviços Ltda., condenando-as, na forma adiante apresentada, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas abaixo indicadas até o efetivo recolhimento, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventuais valores ressarcidos, na forma do disposto no Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: 9.1.1. responsável individual (Glória Geane de Oliveira Fernandes): Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 05/07/2010 360.000,00 Débito 31/01/2011 270.000,00 Débito 19/10/2011 174.380,60 Débito 04/09/2012 5.592,20 Crédito 9.1.2. responsáveis solidários (Glória Geane de Oliveira Fernandes e Real Construções e Serviços Ltda.): Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 25/10/2011 20.016,40 Débito 02/01/2012 70.000,00 Débito 14/02/2012 5.603,00 Débito 9.2. aplicar à Sra. Glória Geane de Oliveira Fernandes e à empresa Real Construções e Serviços Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente, nos valores de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, consoante previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Funasa, para ciência.